Tribunal: STF
Processo: Rcl 25987
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-05
Data de publicação: 2017-05-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.969/DF. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.



    1. Não se conhece de fundamentos da reclamação fundados em precedentes sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual o reclamante não tenha feito parte.



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.